Tribunal: TJDFT
Processo: 0040746-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0040746-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Grace Farani Marco Farani Ricardo Farani Attos Empreendimentos Imobiliários S/A HC Incorporadora S/A Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marco Farani, Grace Farani e Ricardo Farani (Id. 25204695) e pelas sociedades anônimas Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A, Attos Empreendimentos Imobiliários S/A e HC Incorporadora S/A (Id. 25167979) contra o acórdão (Id. 24900861) que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator